Tribunal: STF
Processo: Pet 15518
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição de Kelly Regina da Veiga Sklar, na qual alega nulidades da decisão proferida na Rcl  74.925/RS, e requer seu o desarquivamento.

O pedido da autora deve ser direcionado aos autos corretos (Rcl 74.925/RS) e não em petição apartada.

Em análise dos autos da Rcl 74.925/RS, observo que a requerente não foi corretamente intimada da decisão que julgou procedente aquela reclamação (doc. 19 da Rcl 74.925/RS).

Posto isso, extingo o presente feito, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil.

Em benefício da celeridade processual, desde logo, devolvo o prazo para a autora apresentar o recurso que entender cabível contra a decisão proferida na Rcl. 74.925/RS, naqueles autos.

Publique-se e arquivem-se estes autos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator